Tribunal: TJDFT
Processo: 0752046-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CAUTELAR. INDICAÇÃO DE CONTA PARA DEPÓSITOS JUDICIAIS. MATÉRIA NÃO ANALISADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR. REQUISITOS. ARTS. 300, CAPUT, E 301, AMBOS DO CPC.
I – O pedido para que os repasses sejam depositados em conta judicial, e não na conta da devedora, não foi examinado pela r. decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal analisar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
II - O arresto é espécie de tutela de urgência de natureza cautelar, art. 301 do CPC, e somente será concedido se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC. Ausente nos autos a prova inequívoca do estado de iminente insolvência ou de dilapidação patrimonial.
III – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.